Tribunal: TJMT
Processo: 1025232-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Agravo Interno no 1025232-68.2024.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravado: RAFAEL FERREIRA MESSIAS.
Data do Julgamento virtual: 30/09 a 02/10/2025.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE EXCEPCIONAL. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, mantendo a sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária da parte agravada e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS. O agravante busca a reforma da decisão para indeferir o pedido de FGTS. O agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária do agravado extrapolou o prazo legal previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, caracterizando desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza contratações temporárias apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo vedada sua utilização para suprir demandas permanentes da Administração Pública.
A contratação da agravada como professora, no período de 2022 a 2024, com breves interrupções coincidentes com o recesso escolar, ultrapassou o limite máximo de 24 meses previsto no art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, evidenciando o desvirtuamento da natureza temporária da contratação.
Tal extrapolação configura nulidade do contrato nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, sendo inaplicável qualquer convalidação do vínculo além do prazo legal.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320/MG (Tema 916), firmou tese no sentido de que a nulidade da contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.
A jurisprudência local também reconhece o direito ao FGTS em situações análogas, quando evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações e continuidade da prestação de serviços.
A tese firmada no Tema 551 do STF reforça a garantia de direitos sociais ao servidor temporário diante de contratação irregular, como no caso em análise.
A decisão monocrática agravada aplicou corretamente a jurisprudência consolidada e os dispositivos legais pertinentes, não havendo fundamento jurídico que justifique sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
A contratação temporária que excede o prazo legal previsto na legislação estadual caracteriza desvirtuamento da finalidade excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.
A nulidade da contratação temporária irregular assegura ao contratado o direito ao recebimento da remuneração pelo período efetivamente trabalhado e aos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e jurisprudência do STF (Tema 916).
O reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária autoriza a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS, independentemente de aprovação em concurso público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 1o e § 4o; LC/MT no 600/2017, art. 11, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 1066677 (Tema 551); TJMT, Recurso Inominado no 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025232-68.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA MESSIAS - CPF: 038.020.161-57 (RECORRENTE), JOAO OTAVIO DA COSTA CONSTANTINO - CPF: 094.229.779-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1025232-68.2024.8.11.0003
.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
RAFAEL FERREIRA MESSIAS.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE EXCEPCIONAL. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, mantendo a sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária da parte agravada e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS. O agravante busca a reforma da decisão para indeferir o pedido de FGTS. O agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária do agravado extrapolou o prazo legal previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, caracterizando desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza contratações temporárias apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo vedada sua utilização para suprir demandas permanentes da Administração Pública.

A contratação da agravada como professora, no período de 2022 a 2024, com breves interrupções coincidentes com o recesso escolar, ultrapassou o limite máximo de 24 meses previsto no art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, evidenciando o desvirtuamento da natureza temporária da contratação.

Tal extrapolação configura nulidade do contrato nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, sendo inaplicável qualquer convalidação do vínculo além do prazo legal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320/MG (Tema 916), firmou tese no sentido de que a nulidade da contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

A jurisprudência local também reconhece o direito ao FGTS em situações análogas, quando evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações e continuidade da prestação de serviços.

A tese firmada no Tema 551 do STF reforça a garantia de direitos sociais ao servidor temporário diante de contratação irregular, como no caso em análise.

A decisão monocrática agravada aplicou corretamente a jurisprudência consolidada e os dispositivos legais pertinentes, não havendo fundamento jurídico que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que excede o prazo legal previsto na legislação estadual caracteriza desvirtuamento da finalidade excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A nulidade da contratação temporária irregular assegura ao contratado o direito ao recebimento da remuneração pelo período efetivamente trabalhado e aos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e jurisprudência do STF (Tema 916).

O reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária autoriza a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS, independentemente de aprovação em concurso público.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 1o e § 4o; LC/MT no 600/2017, art. 11, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 1066677 (Tema 551); TJMT, Recurso Inominado no 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante,
mantendo a sentença
a quo
.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de indeferir o pedido de FGTS.

O agravado nas contrarrazões pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que, manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária do agravado e, consequentemente, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, excepcionando a regra do concurso público. Contudo, tal modalidade é medida de exceção e não pode ser utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração Pública, sob pena de configurar burla ao preceito constitucional.

No caso em tela, os documentos dos autos, em especial as fichas financeiras, demonstram que
a agravada prestou serviços como professor de forma contínua no período de 2022 a 2024
, com breves interrupções que, notadamente, coincidem com períodos de recesso escolar.
Essa prática não descaracteriza a continuidade do vínculo laboral
.

A legislação aplicável à época da maior parte da contratação, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação original, previa em seu artigo 11, inciso II, o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, admitindo-se a prorrogação por igual período uma única vez. Assim, o vínculo temporário não poderia ultrapassar o total de 24 meses.

No caso dos autos, a relação de trabalho perdurou por aproximadamente 2 anos, extrapolando o limite legal. Essa extrapolação desnatura o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do art. 37, § 2o, da mesma Carta.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há "
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
. A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025